Tribunal: CARF
Processo: 11080.730209/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730209/2011-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.856 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIANCHINI SA INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, negou-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que deram provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730209/2011-36
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.948, de 27/04/2021 (fls. 128 a 139)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de créditos presumidos referentes à
apuração da COFINS, não cumulativa, referente ao 4o trimestre de 2007. A fiscalização alega
que o Contribuinte solicitou o ressarcimento de créditos presumidos vinculados às vendas no
mercado interno de farelo de soja, anteriores à 01/01/2011, e de créditos presumidos vinculados
a outras vendas no mercado interno, além de farelo de soja. Conforme o parágrafo único do art.
56-B da Lei 12.350/2010, somente a partir de 01/01/2011, o saldo de créditos presumidos,
apurado na forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, e vinculados à receita
auferida com a venda no mercado interno de farelo de soja (classificado na posição 23.04 da
NCM) poderia ser ressarcido. Afirma ainda a fiscalização que a empresa aplicou alíquota
incorreta sobre o frete de compras das aquisições de soja em grãos que gera crédito presumido,
sustentando que ao frete de compras, por estar incluído no custo de aquisição, deve ser aplicada
alíquota idêntica à dos insumos. Por fim, não admitiu a fiscalização créditos sobre o frete de
compras dos insumos que não geram créditos (fretes de aquisições de soja em grãos para
posterior revenda).
A DRF-Porto Alegre/RS reconheceu parcialmente o direito creditório, por
entender que houve aplicação de alíquota incorreta sobre os fretes das compras da soja em grão.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) o entendimento de que a alíquota sobre os fretes
deve ser idêntica à alíquota dos insumos não tem fundamento legal, e que não há previsão para a
dedução de 50% do valor dos fretes pagos para a apuração da base de cálculo do crédito
presumido, visto que o valor dos fretes são custo necessário à produção e estão legalmente
previstos no art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003; e (b) seus produtos são alcançados pelo crédito
presumido á alíquota de 50%, e não de 35%, como alega a Fiscalização.
A DRJ/Ribeirão Preto/SP considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo a decisão contida no Despacho Decisório, sob os seguintes
fundamentos: (a) somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos como
insumos diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e os

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

encargos expressamente previstos na lei; e (b) não existe previsão legal expressa para o cálculo
de crédito sobre o valor do frete na aquisição, sendo o crédito, nesses casos, permitido apenas
quando o bem adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição, se devidamente comprovado.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
reiterando as argumentações contidas na Manifestação de Inconformidade.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à apreciação da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de Julgamento,
que proferiu a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.948, de 27/04/2021, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que fosse revertida a glosa do crédito em
relação ao frete na aquisição do insumo, uma vez que o frete, como modalidade de custo de
aquisição para o adquirente, gera crédito quando suportado e não repassado pelo contribuinte.

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3401-008.948, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial sobre “direito ao crédito de
PIS/COFINS, na sistemática não cumulativa, sobre o frete na aquisição de insumos (produtos
vegetais), quando suportado e não repassado pelo contribuinte”, indicando como paradigmas da
divergência os Acórdãos 9303-008.215 e 3301-002.298.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se demonstrado que, tanto no Acórdão
recorrido quanto nos paradigmas, discute-se a mesma matéria, verificando-se a presença de
dissídio jurisprudencial: no acórdão recorrido a Turma entendeu que a apuração do referido
crédito (sobre fretes na aquisição) não possuiria relação de subsidiariedade com a forma de
apuração do crédito do produto transportado; e, de outro lado, nos paradigmas, diversamente do
entendimento adotado no recorrido, as decisões foram no sentido de que não há previsão legal
para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos
não onerados pelas contribuições. Com as considerações tecidas no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara, deu-se seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou
Contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
por não cumprir o disposto do art. 67 do RICARF, no que se refere à forma de instrução dos
paradigmas, e, subsidiariamente, pela negativa de provimento do recuso, adotando a
fundamentação apresentada no acórdão recorrido.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
requisitos dispostos no art. 67 e seguintes do RICARF, conforme consta do Despacho de Exame
de Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara, sendo evidente a divergência
jurisprudencial para a matéria suscitada, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus
termos e fundamentos.
Vê-se claramente que os arestos confrontados (recorrido e paradigmas) tratam da
mesma situação, alcançando resultados diametralmente opostos. O tema, aliás, é recorrente nesta
Câmara uniformizadora de jurisprudência.
Improcedentes assim os argumentos externados em contrarrazões, o que culmina
no conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado resume-se à existência (ou não) do
direito de crédito relativo à COFINS, na sistemática não cumulativa, sobre o frete na aquisição
de insumos, quando suportado e não repassado pelo Contribuinte.
A Fiscalização adotou o posicionamento de que ao frete de compras, por estar
incluído no custo de aquisição do insumo, deve ser aplicada alíquota idêntica à referente aos
insumos, não cabendo crédito sobre fretes de aquisição de insumos se tais insumos não geraram
créditos. Negou o fisco, assim, o direito a crédito a “fretes de compra das aquisições de soja em
grãos efetuadas pelo contribuinte, que posteriormente serão revendidas”, destacando ainda que
os créditos presumidos foram apurados na forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei
10.925/2004, e vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno de farelo de soja,
classificado na posição 23.04 da NCM.
No Acordão recorrido entendeu-se, por maioria de votos, pela reversão da glosa
em relação ao frete de aquisição, adotando-se o posicionamento de que não há a estreita relação
entre o direito decorrente do custo do frete de aquisição do insumo e o direito de crédito
referente à aquisição do próprio insumo.
A fundamentação do recorrido resume-se a estudo de jurisprudência efetuado por
ex-Conselheiro, sem indicação precisa da fonte, e precedente anterior da turma (Acórdão 3401-
005.170).
Tendo participado do julgamento do Acórdão 3401-005.170, verifico que lá se
analisava COFINS referente aos meses de julho a setembro de 2004. E que o cerne das razões de
decidir era o fato de que naquele processo (e em outros julgados na mesma ocasião) os períodos
de apuração eram anteriores à Instrução Normativa SRF 660/2006:
“Assim, até o advento da norma infralegal de 2006, a contribuinte não tinha direito
ao crédito presumido, mas sim ao crédito básico de Cofins, entendimento este sufragado
pela Solução de Consulta no 214, de 01/09/2009 (...)” (grifo nosso)

De fato, tanto a Solução de Consulta 214/2009 quanto a 216/2008 esclarecem que:
“(...) no período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF
no 636/2006 (04/04/2006) podem ser descontados créditos integrais relativos aos
produtos adquiridos indevidamente com suspensão e que correspondem às hipóteses de
crédito do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (...)” (grifo nosso)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

O problema surge quando o acórdão recorrido (3401-008.948) usa a mesma lógica
daquele precedente, sem ressalvas, para apreciar caso cujo período de apuração se refere a 2007
(posterior, portanto, à norma de 2006), sem analisar as Instruções Normativas posteriores. Diante
do exposto, a questão merece análise mais detida.
A referida IN 660/2006, já em seu art. 1o, estabeleceu que fica suspensa a
exigibilidade das Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
de venda de determinados produtos (entre os quais os produtos agropecuários a serem utilizados
como insumo na fabricação dos produtos relacionados no art. 5o da mesma norma, entre eles os
classificados no Capítulo 23 da NCM - é o caso do farelo de soja).
Tal Instrução Normativa foi revogada pela IN RFB 1.911/2019, por seu turno
revogada pela recente IN RFB 2.121, de 15/12/2022, que consolida a disciplina procedimental
relativa à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, de forma já alinhada ao precedente
vinculante do STJ (REsp 1.221.170/PR).
Antes de seguir na análise da nova norma procedimental, que, em diversos
aspectos, é meramente interpretativa, justamente para buscar alinhamento com o referido
precedente vinculante, lembro que a Informação Fiscal que fundamenta as glosas do presente
processo se presta a diversos outros, vários deles julgados na mesma assentada, pela Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos Acórdãos
3401-008.070 a 3401-008.082, de 26/02/2021.
É de se destacar que o presente processo se refere a COFINS, em período idêntico
àquele para o qual já foi analisada pela CSRF a Contribuição para o PIS/PASEP.
O acórdão 3401-008.070 foi o paradigma que impactou o resultado de outros 12
processos da mesma empresa, sobre idêntico tema, apreciados em 22/09/2020 (Acórdãos 3401-
008.071 a 3401-008.082), tendo todos os impactados pelo paradigma já sido apreciados pela
Câmara Superior, como se apresenta na tabela a seguir, onde compilamos os tributos e períodos
que foram objeto de julgamento pela CSRF, em relação ao mesmo sujeito passivo e a idêntica
matéria:
Acórdão CSRF
Ac. recorrido
Processo
Tributo
Período
9303-013.223
3401-008.071
11080.730176/2011-24
PIS
07 a 09/2006
9303-013.224
3401-008.072
11080.730177/2011-79
PIS
10 a 12/2006
9303-013.225
3401-008.073
11080.730178/2011-13
PIS
01 a 03/2007
9303-013.226
3401-008.074
11080.730179/2011-68
PIS
04 a 06/2007
9303-013.227
3401-008.075
11080.730180/2011-92
PIS
07 a 09/2007
9303-013.228
3401-008.076
11080.730181/2011-37
PIS
10 a 12/2007
9303-013.229
3401-008.077
11080.730182/2011-81
PIS
01 a 03/2008
9303-013.230
3401-008.078
11080.730183/2011-26
PIS
04 a 06/2008
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

9303-013.231
3401-008.079
11080.730184/2011-71
PIS
07 a 09/2008
9303-013.232
3401-008.080
11080.730204/2011-11
COFINS
07 a 09/2006
9303-013.233
3401-008.081
11080.730205/2011-58
COFINS
10 a 12/2006
9303-013.234
3401-008.082
11080.730206/2011-01
COFINS
01 a 03/2007

Em todos os julgamentos citados, na CSRF, o resultado foi o mesmo:
“PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS.
FARELO DE SOJA (ALÍQUOTA ZERO). O frete na aquisição de insumos não pode
ser considerado insumo do processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando
da aquisição do serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. Assim, o crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. No presente caso, como os insumos não geram crédito
das contribuições (aquisição de soja em grãos - alíquota zero), o serviço de frete
também não gera direito ao crédito.” (Acórdãos 9303-013.223 a 234, Rel. Cons. Érika
Costa Camargos Autran, qualidade, vencidos a relatora e os Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, Red. Designado Cons. Luiz
Eduardo de Oliveira Santos) Presentes ainda os Cons. Rodrigo da Costa Possas, Jorge
Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rego).

Nas citadas decisões, parte-se do pressuposto de que não se pode dissociar o frete
na aquisição do bem adquirido, e que o tratamento aplicado a um necessariamente será aplicado
ao outro.
Temos reserva a esse entendimento, como externamos em precedentes recentes,
neste tribunal administrativo (v.g., nos Acórdãos 9303-013.668 a 670). A nosso ver, o frete de
aquisição efetivamente pode ser computado de forma apartada do bem adquirido, em nota
autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento
conferido ao insumo transportado.
É certo que esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo.
O que não se pode admitir é o creditamento em situações vedadas pela legislação
(por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de crédito básico para
situações que não foram tributadas na etapa anterior.
Portanto, não cabe a tomada de crédito em uma aquisição de insumo tributado à
alíquota zero (ou de outra forma desonerado) na qual o valor de aquisição já compute o frete,
utilizando a alíquota do insumo, não havendo registros contábeis e fiscais autônomos.
Por outro lado, se a aquisição do insumo for registrada e contabilizada de forma
autônoma do frete correspondente, e sujeita a tributação (não gozando do mesmo tratamento do
bem adquirido), é possível a tomada de crédito em relação ao frete, ainda que o bem tenha sido
tributado à alíquota zero ou desonerado.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

Assim aclaramos no voto vencedor constante dos Acórdãos 9303-013.592 a 594:
“CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É possível a tomada de crédito em relação a frete na aquisição de insumos
desonerados, desde que não se enquadre a situação em vedação legal expressa,
sendo destacado o frete em nota referente a operação autônoma, que tenha sido
objeto de efetiva tributação pelas contribuições na sistemática não cumulativa.”
(grifo nosso)

O que se busca evitar, com esse entendimento, é tanto a obtenção indevida de
crédito básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada,
quanto o cerceamento do direito de crédito básico da não-cumulatividade a operação
efetivamente tributada, e que não tenha incidido nas vedações legais à tomada de crédito.
A afirmação constante dos precedentes da CSRF nos processos referentes ao
mesmo sujeito passivo no sentido de que o frete na aquisição não seria gerador de créditos, por
não se enquadrar como insumo, não resiste ao texto da nova Instrução Normativa Consolidadora
(IN RFB 2.121/2022), que dispõe, em seu art. 176:
“Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XV - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação
de serviço a terceiros;
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou
não incidência; (...)”

Assim, acentuo a convicção no sentido de que os fretes de aquisição de insumos
que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a
tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da
não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado.
No presente caso, que trata de crédito presumido, sendo o frete de aquisição
registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes, na
forma consignada nos precedentes da CSRF aqui referidos (Acórdãos 9303-013.223 a 9303-
013.234). No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete
sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito
básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a
tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no já citado inciso II do
§ 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.856 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730209/2011-36

Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente e zero), registrados de forma autônoma, e se
refiram a aquisição de insumos não onerados (grãos de soja destinados à produção de farelo de
soja), pelo que, nestas circunstâncias, cabe a negativa de provimento ao apelo fazendário.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 182
DF CARF MF
Original